Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-26.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Ausência de contestação. Preclusão temporal. Inovação recursal. Impossibilidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.441,58 em favor da parte autora. Em suas razões, em síntese, o recorrente sustenta excesso no valor fixado a título de danos materiais. Ao final, requer a redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Comprovada a hipossuficiência econômica do recorrente (ID 81567645), defiro o pedido de gratuidade de justiça e dispenso o recolhimento do preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 81567653).
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a ocorrência de preclusão da matéria defensiva, diante da ausência de contestação. No mérito, discute-se a correção do valor fixado a título de indenização pelos danos materiais suportados pelo recorrido.
III. Razões de decidir
4. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente compareceu à audiência de conciliação (ID 81567619), mas deixou de apresentar contestação.
5. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, nos Juizados Especiais, a revelia somente se configura com o não comparecimento do réu à audiência. Portanto, a revelia não decorre da ausência de contestação, admitindo-se, inclusive, defesa oral. Embora não caracterizada a revelia, a ausência de defesa gera preclusão temporal, razão pela qual, em sede recursal é vedada rediscussão de fatos não impugnados, ressalvadas nulidades e matérias de ordem pública, que não se submetem a preclusão.
6. No caso, o recurso limitou-se a expressar inconformismo quanto ao resultado do julgamento, especialmente em relação ao valor fixado a título de reparação por dano material suportado pela parte autora, o qual foi devidamente comprovado nos autos (ID 81564991).
7. As alegações aduzidas no recurso não foram submetidas ao juízo de origem no momento processual oportuno, encontrando-se preclusas. Por tal razão, mostra-se inviável sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
9. ADVOGADA DATIVA: A parte ré/recorrente foi patrocinada por advogada dativa, nomeada pela decisão de ID 81567635. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.